Tribunal: TJBA
Processo: 8029899-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8029899-81.2026.8.05.0000 – Comarca de Paulo Afonso/BA

Impetrante: Isabele Thalyta Oliveira Andrade

Paciente: Gabriel Batista de Lima

Advogada: Dra. Isabele Thalyta Oliveira Andrade (OAB/BA 62.303)

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA

Impetrado: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA

Processo de 1º Grau: 8001828-78.2026.8.05.0191

Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV; ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013).
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INACOLHIMENTO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A EMBASAR A AÇÃO PENAL.
ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INALBERGAMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DELITOS COMETIDOS NO CONTEXTO DE GUERRA DE FACÇÕES.
ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela advogada, Dra. Isabele Thalyta Oliveira Andrade (OAB/BA 62.303), em favor de Gabriel Batista de Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 15/04/2026, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, (vítima Raillam Morais de Jesus), 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Maicon da Silva Diniz), todos do Código Penal, e art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 104687363), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pleiteia, ainda, o trancamento da ação penal por ausência de indícios de autoria e de justa causa, bem como a inépcia da denúncia.

IV - Informes judiciais (Id. 105258249) noticiam,
in verbis
: “
[...] O Inquérito Policial referente aos fatos foi distribuído em 12/02/2026 sob nº 8001127- 20.2026.8.05.0191, iniciando-se a tramitação direta entre Ministério Público e Autoridade Policial. No Relatório Final da Autoridade Policial (ID 543036850), representou-se pela prisão preventiva do ora paciente GABRIEL BATISTA DE LIMA e de outros corréus, em razão da suposta prática de crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, além do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, que vitimou Raillam Morais de Jesus e Maicon da Silva Diniz. Determinado o arquivamento do procedimento investigativo ante a existência de ação penal em trâmite (ID 549658230). Ação Penal de nº 8001828-78.2026.8.05.0191 distribuída no sistema PJe em 09/03/2026. O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face do paciente GABRIEL BATISTA DE LIMA e outros imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV (vítima Raillam), do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Maicon), todos do Código Penal, e do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, tudo na forma do art. 69 do Código Penal (ID 547462335). Em cota ministerial, o Parquet pugnou pela decretação da prisão preventiva de todos os denunciados, considerando o preenchimento dos pressupostos e requisitos legais (ID 547462335 – Págs. 6-7). A denúncia foi recebida em 01/04/2026, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do acusado GABRIEL BATISTA DE LIMA para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (ID 551617330). Mandado de prisão expedido na mesma data (ID 554237817), com cumprimento em 15/04/2026 (ID 554346325). Realizada audiência de custódia do acusado em 16/04/2026 (ID 554409486). Na ocasião, homologou-se o cumprimento do mandado de prisão, mantendo-se a prisão preventiva. Mandado de citação expedido em 16/04/2026 (ID 554536088). Acostada petição pela causídica do acusado requerendo a habilitação nos autos em 22/04/2026 (ID 555146769), tendo o cartório cumprido a diligência. Os autos encontram-se aguardando a devolução do mandado de citação do corréu e a apresentação de resposta à acusação. Do que se vê, os autos passam por regular tramitação, não se vislumbrando constrangimento ilegal na custódia cautelar. Certo de ter prestado as informações requisitadas, extraídas dos presentes autos, colocome à disposição de Vossa Excelência, para prestar outros esclarecimentos que, porventura, se tornarem necessários, ao tempo em que apresento protestos de elevada estima, consideração e distinto apreço. Envie a secretaria desta vara cópia deste despacho como ofício ao relator do Habeas Corpus, anexando, no ofício, a chave de acesso aos autos de n. 8001828-78.2026.8.05.0191 e 8001127-20.2026.8.05.0191, para que se possibilitem o acesso aos autos e a conferência das peças supracitadas. [...]
”.

V - No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, sob o fundamento de ausência de justa causa e de indícios de autoria, bem como por inépcia da denúncia, não merece prosperar, vez que, consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, o trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória, o que não se verifica na hipótese vertente.

VI - Da leitura da denúncia, constata-se que a peça acusatória apresenta uma narrativa coerente, que possibilita aferir,
primo oculli
, a adequação típica da conduta descrita ao preceito primário das normas penais incriminadoras tipificadas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (vítima Raillam), e 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Maicon), todos do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, com indícios razoáveis de autoria e materialidade aptos a ensejar o prosseguimento da persecução penal.

VII - Destaca-se que, para o reconhecimento da falta de justa causa para a ação penal, exige-se um juízo de certeza acerca da ausência de um suporte probatório mínimo, o que não se constata na espécie. Da análise dos documentos colacionados ao
mandamus
, vislumbra-se a existência de elementos de prova suficientes para revelar, ao menos em princípio, a materialidade do delito e a presença de indícios da autoria, destacando-se o boletim e ocorrência (Id. 104690505 – Pág. 11-13), os depoimentos das testemunhas (Id. 104690505 – Pág. 15-22, 66, 70 e 72), os laudos de exames periciais (Id. 104690505 – Pág. 29-41, 60, 82 e 96-110), o laudo de exame necroscópico (Id. 104690505 – Pág. 43-51), o auto de exibição e apreensão (Id. 104690505 – Pág. 53), o termo de declarações da vítima sobrevivente (Id. 104690505 – Pág. 63-64) e o relatório de investigação (Id. 104690505 – Pág. 85-93).

VIII - No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 48.703/DF, o Ministro Félix Fischer salientou que a peça acusatória “
deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Em outros termos, é imperiosa existência de um suporte legitimador que revele de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível
”. (STJ, RHC 48.703/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014).

IX - No que tange às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem acolhimento.
In casu
, verifica-se que o Magistrado
a qu
o reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, uma vez que as vítimas foram alvejadas enquanto rendidas no chão em contexto de guerra de facções, bem como o risco de reiteração delitiva, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

X - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta.Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

XI - Importa salientar, ainda, que, embora a Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem

XIII -
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8029899-81.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Isabele Thalyta Oliveira Andrade (OAB/BA 62.303), como paciente, Gabriel Batista de Lima e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.